Tribunal: TJDFT
Processo: 0705099-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Sendo ínfimo o valor do prejuízo provocado pelas condutas delituosas e presentes os demais requisitos, impõe-se o reconhecimento do delito de bagatela. 1.1. Mantém-se as absolvições dos acusados pelos crimes de estelionato quando não há provas suficientes de autoria delitiva.
2.Quanto ao delito de associação criminosa, não havendo nos autos elementos que comprovem a existência de vínculo subjetivo entre os acusados, a demonstrar ânimo associativo prévio entre eles para a prática de estelionatos e falsificações de documentos, não se vislumbra os elementos constitutivos do tipo penal imputado, não havendo, pois, prova da materialidade delitiva.
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.